Tribunal: STF
Processo: RE 1411183
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Volta Redonda formalizou recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS ONDE ESTÃO INSTALADOS SUBESTAÇÕES, POSTES E TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXTENSÃO A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 



    1) Jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos que não atuem em ambiente concorrencial têm direito à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, alínea “a”, da Constituição da República. (Precedentes citados: RE 918704 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 09.12. 2015; RE 1040268 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 13.06.2018; RE 1.328.250 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 23.08. 2021. 



    2) Inaplicabilidade dos Temas 385 e 437 da referida corte. 



    3) Recurso ao qual se dá provimento para acolher os embargos e extinguir a execução fiscal.



    Na sequência, em juízo de retratação negativo, o Colegiado proferiu novo julgamento, resumido desse modo:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS ONDE ESTÃO INSTALADOS SUBESTAÇÕES, POSTES E TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL QUE SE UTILIZA IMÓVEL POR MEIO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM ADMINISTRATIVA PARA EXECUTAR ATIVIDADE DE INTERESSE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE RECÍPROCA PREVISTA NO ART. 150, INC. VI, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE SUPORTE LEGAL PARA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. 



    1) Entendimento assente do Supremo Tribunal Federal de que só podem gozar da imunidade tributária as sociedades que representem uma verdadeira instrumentalidade estatal, o que não se verificaria nas hipóteses de empresas privadas, haja vista que, embora prestem serviços sob concessão do Poder Público, têm intuito lucrativo. Temas 437 e 385 do STF. Precedentes desta Corte Estadual de Justiça perfilhando este entendimento. 2) Caso em que, todavia, não se identifica a existência de fato gerador para a incidência de IPTU, na medida em que não verificadas quaisquer das situações previstas no art. 32 e 34 do CTN, não se qualificando a recorrente como titular da propriedade, do domínio útil ou da posse da área em questão. Precedentes do TJRJ e do STJ. 3) Manutenção da conclusão do acórdão em sede de juízo de retratação, embora por fundamento diverso.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º; e 173, § 2º, da Constituição Federal.



    Alega a aplicabilidade do entendimento firmado no Tema n. 437/RG, aduzindo que a imunidade tributária não foi criada para que bens públicos gerem vantagens exclusivas a particulares que exercem atividade lucrativa e, sim, para um equilíbrio maior entre os diversos entes componentes da federação.



    Assevera não pairarem dúvidas de que a empresa recorrida explora atividade econômica com fins lucrativos, não sendo cabível a alegação de que estar-se-ia tributando o patrimônio da União, especialmente aqueles bens que não servem de forma exclusiva à instalação de subestações, postes e torres.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal local reformou a sentença de improcedência, ao concluir pela impossibilidade de incidência de IPTU sobre os imóveis utilizados pela recorrida, para fins de instalação de torres de transmissão de energia elétrica, por se tratar de ocupação em caráter precário, sem posse com animus domini ou titularidade.



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, que, ao apreciar o RE 601.720, piloto do Tema n. 437/RG, e, ainda, o RE 594.015, caso líder do Tema n. 385/RG, afastou a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Carta Federal, reconhecendo a incidência de IPTU sobre imóveis pertencentes à pessoa jurídica de direito público e cedidos a pessoa jurídica de direito privado, ainda que estejam afetados à prestação de serviço público. 



     



    Na oportunidade, foram firmadas, respectivamente, as seguintes teses de repercussão geral:



    Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.



    A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.



    As razões de decidir adotadas nesses paradigmas são aplicáveis ao contexto, tendo o acórdão recorrido delas divergido.



    Ressalto, no ponto, que, em situação idêntica, o Plenário assentou a inaplicabilidade da imunidade tributária à Light Serviços de Eletricidade S.A., ora recorrida, em razão de se tratar de empresa privada no desempenho de atividades com intuito lucrativo:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. CF, ART. 150, I, A. EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DISSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. DISSÍDIO CARACTERIZADO. TEMAS 385 E 437 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    I - A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada cujas atividades tenham manifesto intuito lucrativo. 



    II - Questão solucionada a partir das teses fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da Repercussão Geral. 



    III - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte.



    IV -Embargos de divergência providos para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    (RE 1.328.250 AgR-ED-EDv, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20 de abril de 2023)



    No mesmo sentido, rememoro julgado da Primeira Turma desta Corte, onde evidenciado que o imóvel utilizado pela empresa privada, embora não seja de sua propriedade, deverá arcar com o pagamento do IPTU, vez que pessoa jurídica de direito privado, a desempenhar atividades com intuito lucrativo, não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público:



     AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL A EMPRESA PRIVADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 437 e 385 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 



    1. Mandado de Segurança ajuizado por empresa privada visando ao reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário de IPTU cobrado pelo Município do Rio de Janeiro em relação a imóvel público municipal, objeto de Termo de Concessão de Uso com Estipulação de Encargos, firmado com a impetrante. 



    2. O Tribunal de origem, ao fundamento de que a situação fática dos autos era distinta daquela debatida no Tema 437 da repercussão geral, deu provimento ao recurso da empresa, para conceder a segurança, e reconhecer, em caráter definitivo, a inexistência de relação jurídica tributária de crédito de IPTU. 



    3. O fato de o imóvel pertencer ao Município e de a atividade prestada pela concessionária ser de “notório interesse público” não afastam a incidência do IPTU. 



    4. Se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares - que, além de não integrarem à Administração Pública, tem intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público. 



    5. Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público - A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 



    6. O TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária. 



    7. (...) Efetivamente, a razão de decidir nos paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 



    8. O só fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini, também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 



    (ARE 1.384.169 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29 de agosto de 2022)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para restabelecer a sentença do juízo de origem, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente